Tribunal: TRF3
Processo: 5112025-11.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
614/1327)

5112025-11.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5112025-11.2026.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: SIMONE FERREIRA DE CAMARGO ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS VILELA DOS SANTOS - SP298280-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistir comprovação de moléstia incapacitante. A parte autora interpôs recurso inominado alegando cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia não teria considerado toda a documentação médica juntada aos autos e teria se omitido quanto às patologias da coluna, requerendo a complementação da prova pericial. No mérito, sustenta que os exames médicos apresentados demonstrariam a incapacidade laborativa, pleiteando a concessão do benefício desde a data da cessação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial; e (ii) se restou comprovada incapacidade laborativa apta a justificar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova complementar diante da realização de perícia médica judicial apta à análise da incapacidade laborativa.

4. A perícia judicial concluiu que a parte autora apresenta discopatia lombar, porém sem limitações funcionais ou lesões graves que caracterizem incapacidade para o exercício da atividade habitual, não havendo relação de causa ou concausa com o trabalho desempenhado. Os documentos médicos particulares apresentados não são suficientes para infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial.

IV. Dispositivo

5. Recurso da parte autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5112025-11.2026.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: SIMONE FERREIRA DE CAMARGO ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS VILELA DOS SANTOS - SP298280-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 24 de abril de 2025, na qual a parte autora pleiteia o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária.

O Juiz da Comarca de Presidente Epitácio rejeitou os pedidos formulados, em sentença proferida em 07/08/2025, ao fundamento de inexistir comprovação de moléstia incapacitante.

Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, diante da dispensa legal de apresentação de contestação.

Houve interposição de apelação pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 28/02/2026.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial não teria considerado toda a documentação médica juntada aos autos, além de ter se omitido quanto às alegadas patologias na coluna, requerendo, assim, a formulação de quesitos complementares ao perito. No mérito, afirma que as conclusões periciais são incompatíveis com os exames médicos apresentados, pleiteando a concessão do benefício desde a data da cessação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange à produção da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seus artigos 370 e 371 que cabe ao julgador avaliar os elementos necessários ao julgamento do mérito, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou protelatórias, ou determinar de ofício aquelas que entender importantes para a formação de seu livre convencimento.

Com base nos dispositivos elencados, afasta-se o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa eis que desnecessária a produção de prova complementar, diante da apresentação de documentos suficientes nos autos bem como da realização de perícia médica judicial, que é indicada para comprovar a incapacidade, nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

Dos benefícios por incapacidade

Os benefícios por incapacidade têm fundamento no artigo 201 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade permanente (artigo 42) e temporária (artigos 59 a 63), exigindo qualidade de segurado, em alguns casos carência, além de moléstia incapacitante para atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A comprovação da incapacidade é realizada mediante perícia médica a cargo do INSS ou perito nomeado pelo Juízo, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, registre-se que a avaliação das provas deve ser ampla, levando-se em consideração também as condições pessoais do requerente, conforme magistério da eminente Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS ("Direito previdenciário esquematizado", São Paulo: Saraiva, 2023, p. 122): Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais do segurado e conjugá-las com as conclusões do laudo pericial para avaliar a incapacidade. Não raro o laudo pericial atesta que o segurado está incapacitado para a atividade habitualmente exercida, mas com a possibilidade de adaptar-se para outra atividade. Nesse caso, não estaria comprovada a incapacidade total e permanente, de modo que não teria direito à cobertura previdenciária de aposentaria por invalidez. Porém, as condições pessoais do segurado podem revelar que não está em condições de adaptar-se a uma nova atividade que lhe garanta subsistência: pode ser idoso, ou analfabeto; se for trabalhador braçal, dificilmente encontrará colocação no mercado de trabalho em idade avançada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

do caso dos autos

A parte autora, atualmente com 44 anos de idade e que exerce a função de auxiliar de cozinha, afirma ser portadora de espondilodiscoartrose lombar, submetida a laminectomia em L4/L5, além de apresentar protrusão discal.

Em razão de seu quadro clínico, percebeu auxílio por incapacidade temporária nos períodos de 30/08/2018 a 13/09/2020, de 13/10/2020 a 31/07/2022, de 24/01/2023 a 29/12/2023 e de 27/02/2024 a 01/04/2025. Todavia, ao requerer a prorrogação do último benefício, o pedido foi indeferido administrativamente sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa (id. 357255616 – pág. 1).

Os documentos médicos particulares juntados aos autos são datados de janeiro de 2023, fevereiro de 2024 e março de 2025 (id. 357255618; 357255619; 357334218), períodos em que a autora se encontrava em gozo de benefício por incapacidade.

Na perícia médica judicial, realizada em junho de 2025, o perito, após a realização de exame físico e análise dos exames complementares apresentados, concluiu que a autora apresenta discopatia da coluna lombar. Contudo, consignou que as alterações e limitações constatadas não geram incapacidade para o trabalho, uma vez que não foram identificadas lesões ou limitações de maior gravidade que justifiquem o afastamento laboral, tampouco relação de causa ou concausa com a atividade exercida. Assim, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, afirmando que a autora se encontra apta ao exercício de suas atividades habituais (id. 357334203 – pág. 1/10).

A despeito das alegações deduzidas pela parte autora, os documentos médicos apresentados não se mostram suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial judicial, o qual analisou de forma adequada e fundamentada as queixas relatadas, levando em consideração, inclusive, a documentação médica apresentada por ocasião da perícia.

Desse modo, diante da ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício pretendido.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

(...)

- É requisito indispensável a comprovação da incapacidade laborativa da parte autora para a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sob pena de improcedência do pedido.

(...)

- Apelação da parte autora desprovida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020387-72.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 12/04/2024, DJEN DATA: 17/04/2024)

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistir comprovação de moléstia incapacitante. A parte autora interpôs recurso inominado alegando cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia não teria considerado toda a documentação médica juntada aos autos e teria se omitido quanto às patologias da coluna, requerendo a complementação da prova pericial. No mérito, sustenta que os exames médicos apresentados demonstrariam a incapacidade laborativa, pleiteando a concessão do benefício desde a data da cessação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial; e (ii) se restou comprovada incapacidade laborativa apta a justificar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova complementar diante da realização de perícia médica judicial apta à análise da incapacidade laborativa.

4. A perícia judicial concluiu que a parte autora apresenta discopatia lombar, porém sem limitações funcionais ou lesões graves que caracterizem incapacidade para o exercício da atividade habitual, não havendo relação de causa ou concausa com o trabalho desempenhado. Os documentos médicos particulares apresentados não são suficientes para infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial.

IV. Dispositivo

5. Recurso da parte autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão